Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO GPS. IPREV/DF. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINGUISHING. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE.
1. A necessidade ou não de liquidação prévia do julgado para a ajuizamento de ação que objetiva o cumprimento de sentença não é objeto de controvérsia nos autos, sendo certo que tal matéria não foi alegada pela parte ré em nenhuma oportunidade.
2. Não cabe suspensão do feito em razão da pendência do julgamento do Tema 1.169 pelo STJ, uma vez que os autos apresentam elementos suficientes para o prosseguimento da demanda, e por não haver discussão acerca da necessidade de prévia liquidação do título exequendo.
3. Deu-se provimento ao recurso.